Tribunal: TJBA
Processo: 0005342-23.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005342-23.2004.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): MARIANA BOTINI DE SOUZA APELADO: SUELE DIACUI SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II E III, DO CPC. ÁREA VERDE PÚBLICA. INTERESSE INDISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PARALISAÇÃO POR FALTA DE CITAÇÃO. ATO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPULSO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que extinguiu ação demolitória sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC. Na origem, trata-se de ação ordinária visando à demolição de imóvel erguido em área verde de loteamento, classificada como bem público de relevante interesse ambiental. 2. O apelante sustenta que não houve negligência das partes, tendo sempre promovido as diligências necessárias quando devidamente intimado, e que a paralisação decorreu exclusivamente da ausência de citação do réu, ato de competência do juízo, inserindo-se no âmbito do impulso oficial. 3. A extinção do processo por abandono, prevista nos incisos II e III do art. 485 do CPC, pressupõe a demonstração inequívoca de negligência da parte autora em promover os atos processuais que lhe competem, após regular intimação. 4.o processo permaneceu paralisado por período superior ao estabelecido pela legislação processual. Consta no sistema PJE que a Procuradoria Geral do Município de Ilhéus foi intimada por meio eletrônico em 01/11/2024, e que o sistema registrou ciência em 11/11/2024, no que diz respeito à manifestação sobre interesse no prosseguimento do feito. Não houve qualquer manifestação do Município no sentido de impulsionar o feito ou demonstrar interesse efetivo em seu prosseguimento. 5. O princípio do impulso oficial não afasta a responsabilidade da parte autora em acompanhar o andamento processual e requerer as providências necessárias ao regular desenvolvimento do feito, ainda que se trate de interesse público. 6. A natureza indisponível do direito discutido não impede o reconhecimento do abandono quando constatada a inércia prolongada, cabendo à Administração Pública zelar pela efetiva tramitação dos processos que visam à proteção do patrimônio público e ambiental. 7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005342-23.2004.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como apelada SUELE DIACUI SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.